Tribunal: TJMT
Processo: 0503955-51.2015.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0503955-51.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Hora Extra]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[WALTER SANTANA DA COSTA - CPF: 627.542.541-53 (EMBARGANTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
– SENTENÇA RATIFICADA –
NÃO

RECONHECIMENTO DAS HORAS EXTRAS PLEITEADAS
- ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
WALTER SANTANA DA COSTA
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação – ID 129975692 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão incide em omissão uma vez que afirma que inexiste comprovação das horas efetivamente laboradas em que houve o exercício extraordinário, cuja demonstração e quantificação são indispensáveis ao deslinde do feito.

Assevera que o acórdão recorrido diverge dos documentos e argumentos expostos na exordial, sendo contraditório na medida em que presume a inexistência da jornada extraordinária por suposta ausência de documentação comprobatória, mas menciona os períodos de plantões do recorrente como a exemplo do mês de maio, onde demonstra efetivamente 14 plantões realizados.

Alega que a decisão é omissa a respeito dos argumentos efetivamente formulados, a exemplo da aplicação da Súmula 213 do STF, visto que caso haja ao menos um mês que não entre na média informada, não significa que a parte não possua direito.

Ao final, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão e contradição apontadas, para reformar o acórdão e conceder ao embargante o reconhecimento ao direito em receber as horas extraordinárias em período superior à previsão do art. 12 da Lei Estadual nº 8.321/2005 (ID 133535162).

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID 136005172.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração contra acórdão proferido no Recurso de Apelação – ID 129975692 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisum
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a
sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material
porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação,
não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade
se dá, quando o juiz ao proferir o
decisum
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição
se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisum,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange
a omissão
, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o
erro material
, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo à intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia
, tenho que nenhuma das hipóteses se aplicam ao presente caso.

Conforme se extrai do voto prolator do v. acórdão, a matéria foi enfrentada e debatida, como se vê:

“
(...)
Conforme a Lei Estadual n. 8.321/05, que dispõe sobre a criação da Carreira dos Profissionais da Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso (POLITEC/MT), a carga horária dos profissionais ocupantes do cargo de papiloscopista é prevista da seguinte forma:

Art. 12 Os servidores da Carreira dos Profissionais de Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC/MT farão opções por uma das jornadas de trabalho, disciplinadas da seguinte forma:

I - para os Peritos Oficiais: 44 (quarenta e quatro) horas semanais ou 30 (trinta) horas semanais;

II - para os Papiloscopistas, Técnicos em Necropsia e Perito Criminal II: 40 (quarenta) horas semanais ou 30 (trinta) horas semanais. (Grifo nosso).

Como se depreende de suas manifestações incontroversas nos autos, o recorrente é optante da carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

Quanto ao regime de plantão, por sua vez, a Lei Estadual n. 8.321/05 traz previsões específicas. Veja-se:

Art. 14 A função pericial sujeita-se à prestação de serviços em condições adversas de segurança, escalas de plantões e chamadas extraordinárias a qualquer dia e hora, desde que justificada a necessidade, inclusive com a realização de perícias em todo o Estado de Mato Grosso.

§ 1º Como escala de plantão, entende-se a jornada de trabalho, que pela natureza de suas atribuições, exijam a convocação dos trabalhos de servidores, com finalidade de manter o funcionamento das atividades que devem ser exercidas em caráter ininterrupto e diuturno de 24 horas/dia, incluindo sábados, domingos, dias santos e feriados.

§ 2º As escalas de plantão serão elaboradas pelos órgãos de execução programática, segundo os parâmetros previstos em regulamento. (Grifos nossos).

É evidente, portanto, que se reveste de legalidade a determinação de que os profissionais pertencentes à POLITEC/MT exerçam suas atribuições em regime de plantão, tendo em vista a própria natureza da atividade pericial.

Compulsando os autos, verifico que os únicos documentos trazidos pelo recorrente para demonstrar o exercício das horas extraordinárias de serviço, fora do limite legal, foram cópias das escalas de plantão dos papiloscopistas, referentes aos meses de janeiro a maio de 2014 (id. 63030489, p. 1-6).

Analisando esses documentos, identifico que o recorrente fora indicado como papiloscopista plantonista nos seguintes dias:

a) Janeiro: quatro dias (02/01; 04/01; 07/01; e 10/01);

b) Fevereiro: seis dias (12/02; 15/02; 18/02; 21/02; 24/02; e 27/02);

c) Março: quatorze dias (01/03; 06/03; 08/03; 10/03; 12/03; 14/03; 16/03; 18/03; 20/03; 22/03; 24/03; 26/03; 28/03; 30/03);

d) Abril: dez dias (02/04; 05/04; 08/04; 11/04; 14/04; 17/04; 20/04; 23/04; 26/04; e 29/04); e

e) Maio: quatorze dias (01/05; 03/05; 06/05; 08/05; 10/05; 12/05; 14/05; 16/05; 18/05; 20/05; 22/05; 25/05; 27/05; e 29/05).

Dentro dessa pequena amostra, já é nítido que inexiste a média de 12 a 15 plantões apontada pelo recorrente (id. 63030486, p. 3).

Mais importante, no entanto, é a forma de desempenho dessas atividades funcionais, incontestavelmente exercidas por meio do regime de sobreaviso, ainda sem regulamentação por norma estatutária, durante os períodos noturnos, em feriados e finais de semana.

Nesse regime, o servidor permanece à disposição, aguardando a chamada ou a requisição por parte da Administração, a vir por meio de seu telefone móvel.

Essa condição, incontroversa nos autos, se encontra documentada no âmbito do Ofício n. 131/2016/CRPBG/POLITEC/SES, em que se registrou também a inexistência de demanda a sobrecarregar os servidores (id. 63033460, p. 4-5).

Nesse contexto, é nebuloso, nos autos, o exercício de horas extraordinárias em relação à carga habitual de trabalho, limitada por lei a 40 (quarenta) horas semanais (art. 12 da Lei Estadual n. 8.321/05).

Isso porque inexiste a comprovação das horas efetivamente laboradas, ou seja, das horas em que de fato houve o exercício do trabalho extraordinário, cuja demonstração e quantificação são indispensáveis ao deslinde do feito

[...]

Embora, em sede recursal, o recorrente pugne pela inversão do ônus probatório, imputando ao recorrido o dever de demonstrar as horas efetivamente laboradas pelo recorrente, extrai-se dos autos que, durante o saneamento do feito, ambas as partes foram intimadas a manifestar-se sobre as provas que pretendiam produzir (id. 19880308).

E, na oportunidade, o recorrente assinalou ser desnecessária a produção de mais provas, por entender já estarem carreados aos autos indícios probatórios capazes de comprovar o direito pleiteado (id. 63033468).

Concluo, dessa forma, pela inexistência de comprovação de prestação de serviços em horários excedentes ao da jornada legal, demonstração indispensável à fundamentação do pleito por horas-extras.

Diante do exercício de parte da jornada de trabalho sob o regime de sobreaviso, bem como da ausência de comprovação das horas efetivamente laboradas, torna-se impossível a demonstração do direito do recorrente.

[...].”

Logo, o acórdão expôs os motivos que ensejaram a manutenção da sentença, não havendo contradição alguma nos elementos e fatos analisados, pois como já mencionado acima, a

contradição
se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisum,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

A alegação de contradição é com relação a um pequeno trecho do voto onde o relator menciona que em maio, o embargante fora escalado para 14 plantões. Todavia, em seguida o relator aponta que analisando as escalas, que, diga-se de passagem, não comprovam efetivamente o serviço extraordinário, não se verifica a média de 12 a 15 plantões apontados pelo recorrente, visto que em janeiro foram 4 dias, em

fevereiro 6 dias e em abril 10 dias.

Portanto, não padece de contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma clara, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum. (N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado. 2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. 3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados. (N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Desse modo, não vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão proferida.

Dessarte, não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022